Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0739856-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE DEFEITO DE LEGITIMAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade, ou não, da representação das autoras pela respectiva associação que congrega os integrantes da classe, diante da existência da devida indicação das credoras na listagem que acompanhou a petição inicial, para que permaneçam na posição de legítimas aspirantes ao crédito, na quinta fase do procedimento instaurado na origem. 1.1. Ademais, trata-se de cumprimento de sentença de natureza coletiva. 2. A regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Constituição Federal determina a necessidade da autorização dos associados em favor da entidade associativa. Essa autorização pode ocorrer não apenas por meio de declaração feita em assembleia geral, mas também, com a expressa previsão em seus estatutos. Aliás, se os respectivos atos constitutivos assim o consentirem poderá haver ainda a deliberação, a esse respeito, pela respectiva diretoria. 3. A regra prevista no art. 82, inc. IV, do CDC, norma inserida no microssistema de tutela aos interesses metaindividuais, preceitua que “as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código, podem ajuizar a ação coletiva, dispensada, porém, a autorização de assembleia geral”. 4. A defesa dos interesses “transindividuais” defendidos pela associação, em “regime de substituição processual”, por meio de “ação coletiva” deve abranger a integralidade dos interessados e não apenas aqueles que tenham, eventualmente, aprovado, em ato assemblear, a atuação da entidade para essa finalidade. 5. No caso examinado nos autos deve ser aferido se subsistem: a) interesses transindividuais passiveis de proteção por meio de ação civil pública na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ou b) de ação de natureza coletiva ajuizada na defesa dos interesses individuais nutridos por parcela dos integrantes da referida categoria. No primeiro caso a associação atua, em tese, como substituto processual, sem a necessidade de qualquer tipo de autorização assemblear, e, no segundo, como representante processual, o que deve demandar a observância de autorização expressa, na respectiva assembleia, ou eventualmente por meio de outro órgão deliberativo previsto no respectivo estatuto, sempre com a juntada do necessário rol dos beneficiários. 6. A análise da petição inicial que veiculou a providência acionária permite afirmar que se trata de ação submetida ao procedimento comum, por meio da qual houve a defesa dos interesses de um grupo de integrantes da referida entidade, ou seja, de pessoas do gênero feminino, em virtude da utilização de percentuais diferenciados para o cálculo do benefício de aposentadoria complementar, se comparadas com os servidores do gênero masculino, com embasamento na isonomia constitucionalmente garantida (art. 5o, caput). Cuida-se, portanto, da segunda hipótese enunciada no tópico anterior. 7. A lista das servidoras aposentadas representadas foi trazida aos presentes autos. No entanto, não houve autorização assemblear para o referido ajuizamento da ação em nome das servidoras que constam na aludida listagem, razão pela qual, certamente, foram providenciadas as “autorizações” juntamente com os mandatos formalizados nos instrumentos que acompanharam a petição inicial. 7.1. Como se encontra dialetizado nos autos o número das “autorizações” acostadas à inicial não corresponde à totalidade do quantitativo das representadas. Por essa razão as partes controvertem a respeito do número de destinatárias que podem ser efetivamente alcançadas pelos efeitos do provimento judicial condenatório proferido nos autos. 8. No presente caso, percebida a ausência de um dos requisitos formais aludidos, deve ser facultada à associação postulante que diligencie com o intuito de complementar o que falta, com o reconhecimento de defeito sanável, por meio da regra prevista em seu art. 938, § 1o, do CPC. Assim, basta que ocorra a autorização da associação por meio de assembleia especialmente convocada para essa finalidade, em atenção ao que foi decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.977.830-MT. 9. Questão de ordem suscitada para que seja possibilitada a correção do defeito relacionado à atuação da entidade associativa. A recorrente alega violação aos artigos 507, 932, III, e 1.023, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso, deve ser reconhecida a preclusão acerca da matéria de fundo objeto do agravo de instrumento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021)*. No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.454.132, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/2/2024. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012